Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002226-78.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBER JOSE SILVA E DIAS - CPF: 467.300.011-00 (RECORRIDO), DANIELLE GIACOMOLLI STEIN - CPF: 039.100.601-02 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO PRESTES STEIN - CPF: 392.807.990-53 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL No 697/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por Cleber José Silva e Dias e outros contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, objetivando a análise tempestiva do pedido de retificação do CAR no 156406/2018, relativo à Fazenda Portal do Rio Manso I, localizada em Nova Nazaré/MT, bem como o reaproveitamento da taxa DAR recolhida, diante de erro administrativo previamente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora superior a 180 dias na análise do pedido de retificação do CAR caracteriza omissão administrativa ilegal, em afronta ao Decreto Estadual no 697/2020 e ao princípio da duração razoável do processo; (ii) determinar se é devido o reaproveitamento da taxa DAR previamente recolhida, diante de erro atribuível exclusivamente à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública tem o dever constitucional de observar a razoável duração do processo administrativo, conforme art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e os prazos estabelecidos em norma infralegal, como o Decreto Estadual no 697/2020, que fixa em 180 dias o prazo para decisão definitiva sobre pedidos de licenciamento e regularização ambiental.

4.

A omissão da autoridade impetrada em concluir a análise do pedido de retificação no prazo legal, mesmo diante de aprovação prévia dos itens por analista técnico e ausência de pendência relevante, caracteriza violação ao direito líquido e certo dos impetrantes.

5.

A exigência de novo recolhimento da taxa DAR, diante de erro administrativo já reconhecido pela própria Administração, ofende os princípios da moralidade, da razoabilidade e da economicidade, configurando enriquecimento sem causa do Estado.

6.

A jurisprudência do TJMT reconhece como ilegal a postergação indefinida da análise de CAR, legitimando a concessão de segurança para que o procedimento seja finalizado com observância dos prazos normativos, sem implicar em aprovação automática.

7.

A determinação de reaproveitamento da taxa DAR encontra respaldo no dever da Administração de corrigir seus próprios erros, sem transferir ônus ao administrado, assegurando a legalidade e a proteção do patrimônio privado.

8.

A exigência de comunicação única de eventuais pendências documentais, conforme previsto no art. 14, § 1o, da LC no 140/2011, visa impedir práticas procrastinatórias e garantir maior eficiência à tramitação dos processos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual no 697/2020, para a análise de pedidos de regularização ambiental, sob pena de configurar omissão administrativa ilegal.

2.

A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) caracteriza violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, legitimando a concessão de segurança.

3.

É devido o reaproveitamento da taxa DAR quando o erro que impede a validação do CAR decorre exclusivamente da Administração Pública, vedada a exigência de novo recolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXIII, LXIX e LXXVIII; art. 37, caput; art. 70, caput; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32; LC no 140/2011, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 29.01.2025, DJE 04.02.2025; TJMT, N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025, DJE 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1002226-78.2025.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada observe os prazos estabelecidos no Decreto 697/2020, com o escopo de analisar e decidir os pedidos administrativos formulados no Processo Administrativo n. 156406/2018.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença. (id. 297530877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por Cleber José Silva e Dias e outros, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT e Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural, objetivando a concessão de ordem judicial para que a autoridade impetrada promova a análise do pedido de retificação do CAR-MT 156406/2018, relativo ao imóvel de sua propriedade denominado Fazenda Portal do Rio Manso I, localizado em Nova Nazaré/MT.

Extrai-se dos autos que os Impetrantes são proprietários da Fazenda Portal do Rio Manso I, imóvel rural localizado no município de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, com área total de 400,2559 hectares, inscrito no Cadastro Ambiental Rural sob o número MT156406/2018.

Em 07 de agosto de 2024, protocolaram pedido de retificação do referido cadastro ambiental, tendo previamente recolhido a taxa DAR no valor de R$ 1.914,24 (mil novecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), em 06 de agosto de 2024.

O pedido decorreu de análise equivocada anteriormente realizada pelo órgão ambiental, que vinculou incorretamente o CAR da propriedade a programa de recuperação ambiental referente a imóvel diverso, não pertencente aos requerentes.

A análise do pedido de retificação foi conduzida pelo analista Christian Guaniere Freita da Silva, que aprovou todos os itens submetidos pelos proprietários, porém manteve equivocadamente a vinculação a programa de recuperação ambiental de propriedade alheia.

Ademais, a autoridade coatora considerou a taxa DAR recolhida como não reaproveitável, causando prejuízo financeiro aos Impetrantes em razão de erro exclusivamente administrativo.

Transcorrido prazo superior a 180 dias sem manifestação conclusiva da administração sobre o pedido de retificação, os proprietários impetraram o presente mandado de segurança em 21 de janeiro de 2025.

Na petição inicial, os Impetrantes postularam a concessão de segurança para determinar que a autoridade coatora promovesse análise prioritária do pedido de retificação do CAR MT156406/2018, mantendo a vinculação do processo ao analista Christian Guaniere Freita da Silva, bem como o reaproveitamento imediato da taxa DAR recolhida.

Pleitearam, ainda, medida liminar para cumprimento da ordem no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

O Magistrado singular deferiu a pretensão liminar e, ao final, concedeu a segurança em sua integralidade, determinando à parte requerida a observância dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual 697/2020 para análise e validação do pedido de retificação, bem como o reaproveitamento da taxa DAR anteriormente recolhida.

O Estado de Mato Grosso, nas informações prestadas, sustentou que os processos administrativos são distribuídos seguindo ordem cronológica de protocolo, devendo ser respeitada para as análises.

Argumentou que o procedimento é complexo, podendo demandar prazo superior ao ordinariamente praticado, inexistindo ilegalidade na condução do processo administrativo.

O Ministério Público Estadual não ingressou no mérito da questão, por não vislumbrar interesse de incapaz ou interesse público que justificasse sua intervenção.

Dessarte, à luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da legalidade da conduta omissiva da Administração Pública estadual em não observar os prazos legalmente estabelecidos para análise de pedidos administrativos.

É cediço que o Mandado de Segurança, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Direito líquido e certo, na clássica conceituação de Hely Lopes Meirelles, é aquele que se apresenta manifestamente certo, delimitado na sua existência e caracterizado na sua extensão, não dependendo de dilação probatória para seu reconhecimento. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de Segurança
. 34a ed. São Paulo: Malheiros, 2012)

No caso em análise, verifico estar cabalmente demonstrado o direito dos Impetrantes à análise tempestiva do pedido de retificação do Cadastro Ambiental Rural.

Os documentos acostados aos autos comprovam, inequivocamente, que os Impetrantes protocolaram pedido de retificação em 07 de agosto de 2024, recolheram a taxa devida em 06 de agosto de 2024 e apresentaram toda a documentação exigida pela legislação pertinente.

O transcurso de prazo superior a 180 dias, sem manifestação conclusiva da administração caracteriza mora administrativa injustificável, especialmente considerando que o próprio analista responsável aprovou todos os itens submetidos, restando apenas a correção de erro atribuível exclusivamente ao órgão ambiental.

Os referidos elementos configuram, portanto, direito líquido e certo à prestação administrativa tempestiva e adequada.

Trata-se de direito fundamental que visa proteger a dignidade da pessoa humana, coibindo a omissão desarrazoada no julgamento dos processos administrativos e judiciais.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana.

No mesmo sentido, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional, otimizando os resultados na prestação do serviço público.

Correlato a este princípio encontra-se o direito do administrado de obter resposta aos seus requerimentos em prazo razoável, não podendo a Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos administrativos.

No presente caso, a administração estadual estabeleceu, por meio do Decreto 697/2020, prazo específico de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, categoria na qual se enquadra a análise de retificação do Cadastro Ambiental Rural.

Referido prazo não constitui mera recomendação administrativa, mas comando normativo vinculante que integra o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

O desrespeito ao prazo legalmente estabelecido configura, portanto, violação aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, legitimando a intervenção judicial corretiva.

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Outrossim, a documentação carreada aos autos demonstra que a análise inicial do CAR foi realizada de forma equivocada, vinculando-o a programa de recuperação ambiental referente a propriedade diversa daquela pertencente aos impetrantes.

O próprio analista responsável, Christian Guaniere Freita da Silva, aprovou todos os demais itens do cadastro, evidenciando que o único óbice à validação definitiva decorreu de erro exclusivamente atribuível à administração pública.

Nessas circunstâncias, mostra-se desarrazoada a exigência de novo recolhimento da taxa DAR para correção de equívoco administrativo.

O princípio da economicidade, consagrado no artigo 70, caput, da Constituição Federal, veda o desperdício de recursos públicos e, por extensão, a imposição de ônus financeiro desnecessário aos administrados, de modo que a cobrança de nova taxa para correção de erro administrativo configura enriquecimento sem causa do Estado, violando os postulados da moralidade e razoabilidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

O reaproveitamento da taxa anteriormente recolhida constitui, portanto, medida impositiva para restauração da legalidade e proteção do patrimônio dos administrados.

Desse modo, confere-se que o Magistrado singular fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando profundo conhecimento da legislação aplicável e dos princípios constitucionais pertinentes.

A determinação judicial é específica e factível, estabelecendo prazo claro para cumprimento e mantendo a vinculação do processo ao analista que já havia aprovado os demais itens do cadastro.

A ordem de reaproveitamento da taxa DAR encontra amparo nos princípios da moralidade e economicidade, sendo medida necessária para correção do erro administrativo identificado.

Por fim, merece destaque a observação constante da r. sentença no sentido de que eventuais exigências de complementação documental devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, conforme prevê o art. 14, § 1o, da Lei Complementar n. 140/2011.

Essa providência visa evitar a procrastinação desnecessária dos procedimentos administrativos mediante exigências sucessivas e fragmentadas, assegurando maior celeridade e eficiência na tramitação dos processos.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
apreciada em reexame necessário, que concedeu a segurança pleiteada para determinar a análise tempestiva do pedido de retificação do Cadastro Ambiental Rural, bem como ao reaproveitamento da taxa DAR em razão de erro administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025